Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703857-21.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALBA COMERCIO LTDA. EMBARGADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intimem-se ambas as partes embargadas (ALBA COMERCIO LTDA e DISTRITO FEDERAL) para, querendo, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, 8/5/2024. Desembargadora LEILA ARLANCH